Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. FILA DE ESPERA PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIÁTRICA. DEMORA DESARRAZOADA. RISCO À SAÚDE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de realizar cirurgia de dermolipectomia abdominal em prol da parte requerente, com todo o suporte médico necessário, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.
2. Em suas razões recursais, a recorrente pretende a parcial reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado à obrigação de lhe fornecer consulta psiquiátrica.
3. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.
4. Gratuidade deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela parte autora.
5. No caso, o Relatório Médico de ID 31849724, realizado por psiquiátra da Universidade de Brasília, na data de 24/05/2016, comprova o encaminhamento da parte autora para tratamento com médico psiquiátrica da rede pública de saúde.
6. O Despacho - SES/SRSOE/DIRAPS/GEROE, de 05 de outubro de 2021 (ID 31849732), demonstra que a parte autora se encontra na classificação de risco “amarelo” na fila de espera para a realização de consulta na especialidade de psiquiatria, contudo, informa, ainda, que sempre são incluídos pacientes em situação mais grave na frente da requerente.
7. Como bem salientado pelo Ministério Público, a demandante foi inserida no SISREG III para a realização da consulta psiquiátrica, em 14.2.2019, e, atualmente, encontra-se novamente inserida no SISREG III para a realização da consulta em voga, desde 26.8.2021.
8. Verifica-se a o risco à saúde da recorrente e demora desarrazoada da administração pública na disponibilização de consulta com médico psiquiátrica à parte autora.
9. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do réu a obrigação de fornecer à parte autora consulta com médico psiquiátrica geral em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, à obrigação de promover o seu custeio de consulta com médico psiquiátra em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.